Tribunal: TJDFT
Processo: 0709954-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709954-57.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO CESAR MENDONCA AGRAVADO: LUIZ PEREIRA LOPES IMOVEIS EIRELI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada e de efeito suspensivo interposto por PAULO CESAR MENDONÇA contra a decisão de ID 149728212, proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos da Ação de Rescisão Contratual C/C Reparação de Danos n. 0700611-07.2023.8.07.0010, ajuizada em face de LUIZ PEREIRA LOPES IMÓVEIS EIRELI - ME, ora agravado. Na ocasião, o juízo de origem indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo autor, ora agravante, nos seguintes termos: A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. A assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. No presente caso, indefiro o pedido de justiça gratuita, ante a ausência da alegada hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício. Retifique-se a autuação. Venham as custas em aberto, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, retornem os autos imediatamente conclusos. (Grifos no original) O agravante, em suas razões, sustenta que faz jus à gratuidade da justiça. Argumenta que o juízo de origem não observou o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, pois não determinou a sua intimação para comprovar o preenchimento dos requisitos antes de indeferir a gratuidade. Afirma que seu contrato de trabalho foi rescindido em 24/2/2022 e que nada obstante tivesse [...] renda expressiva nos anos anteriores, sua realizada fática atual não lhe permite efetuar o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sem que isso prejudique seu sustento e o de sua família. Defende que o deferimento do benefício depende da simples afirmação da hipossuficiência, e que a sua rejeição somente poderá ocorrer quando houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais. Alega que este eg. Tribunal de Justiça tem adotado o critério de renda de até 5 (cinco) salários mínimos, estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios – DPDFT, para conceder a gratuidade. Ressalta que o perigo da demora reside na possibilidade de o processo ser arquivado, porquanto determinado o recolhimento das custas na origem. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, para que lhe seja concedida a gratuidade da justiça; b) subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo; e, c) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, concedendo-lhe o benefício (ID 44797201). Esta Relatoria proferiu despacho, nos seguintes termos: [...] Diante disso, com fulcro no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar: (i) última declaração do imposto de renda de pessoa física – IRPF; (ii) extratos de movimentação bancária dos 03 (três) últimos meses, referentes a todas as contas bancárias que possui; (iii) faturas detalhadas dos 03 (três) últimos meses, relativas a todos os cartões de crédito que possui. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade deste Agravo, postergo a análise dos demais pedidos recursais, inclusive daqueles formulados em caráter liminar. (ID 45000116). O agravante apresentou a petição e documentos de IDs 45621485, 45621486, 45621487, 45621488, 45621489, 45621490, 45621491, 45621492 e 45621493. Preparo não recolhido, pois o objeto do recurso é a concessão da justiça gratuita (art. 101, § 1o, CPC). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, por se tratar de requisito de admissibilidade recursal, cumpre analisar se o agravante faz jus à dispensa do preparo. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Quanto ao tema, observo que o agravante parece estar desempregado desde 24/2/2022 (ID origem 147348478). Tal percepção é corroborada pela diferença entre o valor dos rendimentos tributáveis totais do agravante em 2020, quando ainda estava empregado, e em 2022 (ID origem 147348479 e ID 45621489). Ainda de acordo com a declaração de IRPF referente ao ano de 2022, o agravante aparenta, bem assim, possuir três dependentes menores que residem com ele (ID 45621489), circunstância que indicia a sobrecarga nos custos para a manutenção do núcleo familiar. Nesse aspecto, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que o agravante parece não ter recursos suficientes para pagar as despesas relativas a este recurso, nos termos do art. 98, caput, do CPC. Assim, DEFIRO a gratuidade da justiça exclusivamente no que concerne ao recolhimento do preparo, com amparo nos arts. 99, caput e 101, § 1o, do CPC. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Pois bem, quanto ao pedido de efeito suspensivo, de acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à presença dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita em favor do agravante. Inicialmente, verifico que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida é capaz de causar dano ao agravante, porquanto foi determinado o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC). Desta feita, caso o agravante efetivamente não possua condições financeiras de suportar as despesas processuais, o processo de origem terá sua distribuição cancelada. Configurado está, portanto, o perigo da demora. No que concerne à probabilidade do provimento recursal, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da gratuidade da justiça é matéria que demanda cognição exauriente quanto à documentação anexada aos autos de origem. Nada obstante, a rescisão de contrato de trabalho em 24/2/2022, sem posteriores anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (ID origem 147348478) configura, ao menos nesta fase de análise superficial, indício da hipossuficiência econômica. Assim, presentes os requisitos legais, entendo por bem deferir o efeito suspensivo requerido. Por outro lado, rejeito o pedido de antecipação da tutela, uma vez que a suspensão dos efeitos da decisão garante ao agravante resultado prático equivalente no presente momento, qual seja, o de proporcionar o acesso à justiça e de dar continuidade ao processo de origem enquanto pendente a discussão neste recurso. É que, neste momento processual, não se afigura prudente antecipar o juízo que será proferido após cognição exauriente e conceder a gratuidade de justiça mediante a análise sumária dos requisitos do art. 300, caput, do CPC. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo, para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais determinadas na decisão de ID origem 149728212, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 19 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator